Tribunal: TJDFT
Processo: 0000087-98.2002.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0000087-98.2002.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOSÉ RIBAMAR ALVES DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Publicado acórdão de julgamento da apelação (ID 22889414), as deram ciência, sem interpor recurso (IDs 24753692 e 24790180). Informa o apelante que o Juízo de Execuções da comarca de Planaltina de Goiás é o competente para a execução da pena. Pede que a carta definitiva de cumprimento da pena seja remetida àquele juízo (ID 24790180). Transitado em julgado o acórdão, o Tribunal esgota a prestação jurisdicional. O cumprimento da pena compete ao juiz da execução. À secretaria, para que certifique o trânsito em julgado do acórdão. Intime-se. Brasília-DF, 15 de abril de 2021 Desembargador JAIR SOARES